Tribunal: TJSP
Processo: 1005144-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – Autos de infração - IMUNIDADE – Integralização de imóveis ao capital social decorrente de cisão societária – Nulidade das autuações – Comprovação do não exercício de atividade imobiliária preponderante – CF, art. 156, § 2o, I e CTN, arts. 36 e 37 – Princípio da causalidade e da sucumbência – Encargo que recai sobre quem deu causa

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – Autos de infração - IMUNIDADE – Integralização de imóveis ao capital social decorrente de cisão societária – Nulidade das autuações – Comprovação do não exercício de atividade imobiliária preponderante – CF, art. 156, § 2o, I e CTN, arts. 36 e 37 – Princípio da causalidade e da sucumbência – Encargo que recai sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação, sem êxito - Falta dos documentos juntados no processo administrativo que não autoriza a condenação da autora na sucumbência - Inversão do ônus, com honorários advocatícios arbitrados por escalonamento, nos percentuais mínimos sobre o valor atualizado da causa de R$ 3.101.930,94, em janeiro de 2020 - CPC, art. 85, §§2o e 3o. Reexame necessário e recurso da Municipalidade desprovidos, provido o apelo da autora.